Tribunal: STF
Processo: AC 3938
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
Ementa: QUARTO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CAUTELAR. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO AUTOR NOS TERMOS DO ART. 85, § 10, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.